Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704207-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAJE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público. Com o retorno, façam os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 5 de abril de 2022 19:05:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador